Tribunal: TJSP
Processo: 1014771-79.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o art. 41-A

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09) – Paradigma do qual não se afastou o v. acórdão proferido pela E. 7a Câmara de Direito Público, no que concerne aos juros de mora – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STJ no que diz respeito à correção monetária, exclusivamente – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192189
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014771-79.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados ALCIDES CAMARGO (JUSTIÇA
GRATUITA), CLAUDIO DOMINGOS SANTANIELO (JUSTIÇA GRATUITA), DECIO
DE JESUS ALEXANDRE (JUSTIÇA GRATUITA), IRIS AUGUSTO TORRES
(JUSTIÇA GRATUITA), IZAINO JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE
SOUZA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MARQUES
(JUSTIÇA GRATUITA), WILSON CHERUTTI DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA),
UILES AIRTON MARCON (JUSTIÇA GRATUITA) e VALTER FERNANDES DA
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso restituído à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014771-79.2015.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelados: Alcides Camargo, Claudio Domingos Santanielo, Decio de Jesus
Alexandre, Iris Augusto Torres, Izaino Jose da Silva, Jose Souza Lima, Pedro Paulo
de Oliveira Marques, Wilson Cherutti de Castro, Uiles Airton Marcon e Valter
Fernandes da Costa
Comarca: São Paulo
Voto no 18746
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à
regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso
Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça
entendeu que as condenações judiciais de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06,
que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09) – Paradigma do qual não se afastou o v. acórdão
proferido pela E. 7a Câmara de Direito Público, no que concerne
aos juros de mora – Adequação do v. acórdão aos termos da
orientação do STJ no que diz respeito à correção monetária,
exclusivamente – Recurso restituído à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária na qual os autores, servidores públicos
estaduais inativos, buscavam o pagamento das parcelas vencidas, referentes ao Adicional
de Local de Exercício, no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança
coletivo, ação em que foi reconhecido o direito da categoria, representada pela respectiva
associação, à incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria e pensões. Julgada
procedente a ação, as requeridas interpuseram recurso de apelação, aos quais se deu parcial
provimento.
Inconformadas com o desfecho, as rés interpuseram Recurso
Especial. Ocorre que, com o julgamento do paradigma
Recurso Especial no
1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 41-A na Lei no 8.213/91, ao passo que os juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09) , os autos vieram ter a esta E. Câmara para os termos do
artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
É bem de ver que esta E. 7a Câmara aplicou, com relação aos juros
de mora, precisamente o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:
"(...) o mesmo se passando com os juros de mora, que serão aplicados à
taxa prevista na Lei Federal no 9.494/97, com as alterações posteriores,
até a edição da Lei Federal no 11.960/09, quando passarão a correr,
ressalvado o que se decidir na noticiada Repercussão Geral, à taxa que
remunera a caderneta de poupança, observada a Lei Federal no 8.177/91,
com a redação que lhe deu a Lei Federal no 12.703/12. " (fls. 258)
Comporta adequação o v. Acórdão no que concerne à correção
monetária, razão por que se trata de ajustá-lo ao paradigma do Superior Tribunal de Justiça,
considerada a prescrição quinquenal parcelar, retroativa a partir do ajuizamento da ação,
consignando-se que sobre as parcelas em atraso incidirá o INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o
art. 41-A na Lei no 8.213/91, conforme se decidiu no julgamento do REsp 1.495.146,
relativo ao Tema 905, ocorrido em 02/03/2018.
Ficam mantidas as disposições relativas à distribuição do ônus da
sucumbência, e, neste contexto, a verba honorária.
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, cumpre adequar a decisão proferida na Apelação Cível no
1014771-79.2015.8.26.0053 ao paradigma, apenas no que diz respeito à correção
monetária, mantido o julgamento de parcial provimento ao recurso de apelação das
requeridas, ao tempo em que se determina a restituição dos autos à Egrégia Presidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público desta Corte para o que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator